Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006030-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS
AGRAVADO: CEZAR LUIZ BASSO, JUSCELIA SILVA BASSO
Processo Origem: Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória no 1008387-46.2021.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Pedro Pereira Advogado e Associados, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Cezar Luiz Basso e Juscelia Silva Basso, deferiu a tutela de urgência para: a) suspender a medida constritiva sobre o imóvel: lote 30, setor 04, zona rural de Lucas do Rio Verde, objeto da matrícula n. 1.515 do CRI local; b) determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel; c) determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.
Discorre acerca da simulação perpetrada entre os agravados – devedor, Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde - Cooperlucas e os terceiros, a título de burlar as ações de execução em curso.
Assevera, inclusive, que já formulou denúncia na OAB, por conta do apoio da advogada da Cooperlucas na simulação.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir a continuidade dos atos de adjudicação e imissão na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adjudicação e imissão na posse.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para: a) suspender a medida constritiva sobre o imóvel: lote 30, setor 04, zona rural de Lucas do Rio Verde, objeto da matrícula n. 1.515 do CRI local; b) determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel; c) determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Cézar Luiz Basso e Juscélia Silva Basso contra Fource Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – Cooperlucas e Pedro Pereira Advogado & Associado, sob o fundamento de serem os possuidores da área rural, com 200,5172 hectares, com matrícula n. 1.515 do CRI de Lucas do Rio Verde, e que é objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisase que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, o que aqui foi, por ora, demonstrado pelos documentos de ids. 51011510/51011514”.
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito a simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Em verdade, por mais grave que possa ser a alegada simulação, observa-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, tem por fundamento a comprovada posse por parte dos terceiros.
Assim, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator